Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-37.2017.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001432-37.2017.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL BIRTCHE - CPF: 022.168.099-34 (EMBARGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO –

EFEITOS INFRINGENTES – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Para acolhimento dos Aclaratórios deve-se, objetivamente, encaixar a pretensão no art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

2.

O manuseio dos Embargos de Declaração não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

3.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao recurso de apelação da parte Embargada, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração interpostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, através da petição de ID 57089989, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, por maioria, proveu parcialmente a pretensão deduzida no Recurso de Apelação Cível, interposto por MANOEL BIRTCHE, e reformou a sentença de improcedência proferida na Ação Ordinária de Ressarcimento de Despesas Médico-Hospitalares c/c Indenização por Danos Morais.

Aduz, em síntese, que há contradição no acórdão, pois, além de contradizer as provas produzidas nos autos, assim como o contrato firmado, refuta o disposto na Lei no. 9656/98, razão pela qual compelir a Embargante ao custeio do tratamento cirúrgico por considerar “irracional” a operadora não responder pelo reembolso de beneficiário que buscou atendimento eletivo, em rede descredenciada, por livre escolha, considerando uma interpretação mais favorável ao contratante, nada mais é do que incluir judicialmente hipóteses inéditas de cobertura contratual, ou seja, é pura e indevida intromissão estatal na relação contratual livremente constituída entre as partes, causando verdadeiro desequilíbrio em favor do consumidor, o que não é juridicamente aceitável.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos a fim de corrigir o v. acórdão, eis que não se pode compelir a operadora ao custeio de tratamento por profissionais e hospitais descredenciados – considerados de alto custo – quando existente um rede referenciada, como se verifica no caso em voga.

Contrarrazões da embargada (ID 60700984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão (ID 55563990), por meio do qual esta Câmara, por maioria, proveu parcialmente a pretensão deduzida no Recurso de Apelação Cível, interposto por MANOEL BIRTCHE, e reformou a sentença de improcedência proferida na Ação Ordinária de Ressarcimento de Despesas Médico-Hospitalares c/c Indenização por Danos Morais, alega a parte Embargante UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO nos aclaratórios que o decisum contém vício passível de saneamento.

Inicialmente, há a necessidade aclarar o instituto utilizado pela Embargante, de forma a examinar se o mesmo é medida cabível para a finalidade almejada por quem a opôs.

Apesar da colocação dos embargos de declaração pela lei no rol dos recursos, ainda há parcela da doutrina que sustenta que os embargos de declaração são apenas um meio de correção da sentença.

Tal posicionamento baseia-se no fato de que os embargos não visam à alteração substancial do julgado. Seriam os embargos, apenas, meio de correção e de integração da sentença, constituindo procedimento incidental para aperfeiçoamento da decisão judicial.

No entanto, existe parcela majoritária da doutrina que defende que os embargos de declaração têm natureza jurídica de recurso.

O próprio Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 496, o rol de recursos cabíveis no processo civil, e dentre eles, traz os embargos de declaração.

Portanto, resta imperioso averiguar se o caso em exame enquadra-se no intento infringente permitido pela lei, eis que é a única possibilidade que permite a alteração do julgado.

Para tal, há de ser evidenciada a ocorrência de um dos requisitos do artigo 1.022, do CPC,
especificando, de forma objetiva, clara e precisa, a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

A priori, a parte Embargante argui a ocorrência de contradição no acórdão, pois, além de contradizer as provas produzidas nos autos, assim como o contrato firmado, refuta o disposto na Lei no. 9656/98, razão pela qual compelir a Embargante ao custeio do tratamento cirúrgico por considerar “irracional” a operadora não responder pelo reembolso de beneficiário que buscou atendimento eletivo, em rede descredenciada, por livre escolha, considerando uma interpretação mais favorável ao contratante, nada mais é do que incluir judicialmente hipóteses inéditas de cobertura contratual, ou seja, é pura e indevida intromissão estatal na relação contratual livremente constituída entre as partes, causando verdadeiro desequilíbrio em favor do consumidor, o que não é juridicamente aceitável.

Sem razão, contudo.

Veja que este julgador, dentro do seu livre convencimento, posicionou-se no sentido de que a operadora deve responder pelo reembolso das despesas do montante dispendido pelo autor no seu tratamento, até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado, em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, uma vez que o apelado procurou internação em hospital não credenciado e de alto custo em razão da urgência e gravidade de sua situação.

Ademais, como bem ressaltado pelo Desembargador João Ferreira Filho, 3o vogal convocado, o eg. STJ firmou entendimento que, em situação de urgência e emergência, o plano tem que assegurar atendimento, mas dentro do limite da tabela contratada.

Como se vê, ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, não se constata no acórdão ora embargado o alegado vício de contradição.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o fim dado ao recurso da parte Embargada, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia, pois da leitura das razões do aclaratório, a decisão ora combatida é totalmente desfavorável ao seu interesse.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Assim, descabe na espécie a alegação de contrariedade no acórdão, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

REJEITO
, pois, os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020